Tribunal: TJDFT
Processo: 0731418-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731418-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CENTRO POPULAR DE FORMACAO DA JUVENTUDE REPRESENTANTE LEGAL: PHILIP CARVALHO DA CUNHA LEITE DESPACHO O recurso está desacompanhado do respectivo preparo. Intime-se o agravante para que recolha o preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 1 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora